Tribunal: TJMT
Processo: 1015390-43.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015390-43.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIO VANIO SANTOS E SILVA - CPF: 047.927.321-90 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1015390-43.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MARCIO VANIO SANTOS E SILVA

Recorrido(s):

OMNI FINANCEIRA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada,
sem que houvesse relação jurídica entre os litigantes.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de documentos devidamente assinados pelo Reclamante.

Registro que, em sede de contestação, a Recorrida aportou aos autos vasta gama de documentos sem a menor chance de serem impugnados, dentre eles: contratos assinados, documentos apresentados no dia das contratações (RG e CPF) e inclusive foto retirada no dia da contratação.

Ora, o Reclamante após tomar conhecimento dos documentos, deixou de impugnar a defesa apresentada, se limitando em requerer a desistência do feito, o que não foi aceito pelo Magistrado a quo.

Sobre o tema, segue o enunciado do FONAJE:

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
(nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).”

O caso dos autos revela a má-fé do demandante, pois ao constatar que não obteria o sucesso esperado na presente ação, requereu a desistência da demanda, pois sabia que a pretensão indenizatória seria julgada improcedente.

De igual forma, eventual contumácia não pode beneficiar o demandante, quando demonstrada sua má-fé processual por hígido lastro probatório.

Desta feita, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação do Recorrente em relação ao débito objeto da lide, este no montante de R$ 2.292,83 (dois mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos).

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por
litigância de má-fé conforme fixado em sentença de 9,9% (nove por cento) sobre o valor da causa (R$ 10.958,57) e honorários advocatícios que majoro para 10% sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020